Tribunal: TCU
Processo: 006.837/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 2225/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar Coberta com Vestiário, Projeto FNDE localizado na Rua Padre Manuel Otaviano, Centro, Conceição - PB. CEP: 58.970-000. (no da TCE no sistema: 2211/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 258/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ao Município de Conceição/PB e aos demais responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.837/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Ivanilson Soares de Lacerda (XXX.946.234-XX); Vani Leite Braga de Figueiredo (XXX.909.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.